Tribunal: TJES
Processo: 5013920-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013920-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANA PLASTER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013920-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANA PLASTER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁRCERE CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA DECRETAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013920-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANA PLASTER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TATIANA PLASTER
, diante de ato supostamente coator do juiz da 2ª Vara Criminal

de Santa Maria de Jetibá/ES, que
nos autos da ação penal n.º
0000569-28.2023.8.08.0056, teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de
requisitos autorizadores para a decretação da prisão cautelar
, tendo em vista não se fazerem presentes os permissivos do artigo 312 do CPP, enquanto se mostram vivos os vetores do artigo 319, do mesmo diploma normativo, bem como é possuidora de condição pessoal favorável.

Consta do caderno processual que a paciente foi denunciada pelo suposto cometimento de tentativa de homicídio em face da vítima Luiz Felipe Moura da Silva, no dia 07 de julho de 2023.

Dessa forma, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, em suma, que, expedido o mandado de prisão, até a presente data não foi possível a captura da paciente.

Ademais, nas declarações prestadas pela vítima à autoridade policial, verifica-se que Tatiana se articulou para convencê-la de sua isenção no crime apurado nos autos, o que evidencia a necessidade de custódia preventiva da acusada.

Finalmente, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.